Tribunal: TJBA
Processo: 8002264-48.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002264-48.2023.8.05.0189

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA RAIMUNDA DE ABREU

Advogado(s):
MONALIZA ABREU DO ROSARIO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. ARTIGO 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA 290 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INTEGRATIVA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por adquirente em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que deu integral provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução fiscal in re ipsa e julgando improcedentes os embargos de terceiro de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no julgado colegiado decorrente da aplicação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, da distribuição do ônus probatório relativo à suficiência patrimonial da devedora alienante, e da análise das provas de boa-fé da compradora de imóvel.

III. Razões de decidir

3. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou suprir omissão, sendo via inadequada para a rediscussão fática e jurídica da matéria julgada ou para a revaloração das provas dos autos.

4. A presunção de fraude nas alienações efetuadas após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é de natureza absoluta, sendo ônus da parte embargante comprovar de forma inequívoca a suficiência de bens remanescentes da executada para afastar a ineficácia objetiva do negócio perante o fisco.

5. O prequestionamento da matéria não autoriza o acolhimento do recurso se o acórdão embargado não padece de vícios estruturais de integração, aplicando-se de plano o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para veicular mero inconformismo com o mérito da decisão ou postular a rediscussão de entendimentos consolidados. 2. Compete ao terceiro adquirente o ônus de provar a reserva de patrimônio suficiente para a quitação do débito inscrito, nos termos do parágrafo único do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Referências: Código de Processo Civil, artigos 373, II, 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Código Tributário Nacional, artigo 185 e parágrafo único. STJ, REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 28/10/2010 (Tema 290).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº
8002264-48.2023.8.05.0189
, em que figura como
Embarg
ante
MARIA RAIMUNDA DE ABREU
e, na qualidade de
Embarg
ad
o
, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça